Tribunal: TJDFT
Processo: 0760836-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0760836-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SERENILA DA CONCEICAO DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento do Mandado de Segurança interposto pela agravante em face do acórdão desta Segunda Turma Recursal, autos de no 0716472-92.2025.8.07.0000. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora